Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WELLINGTON SALVINO SILVA, RAPHAEL SILVA PEREIRA, LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO, VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, JOAO BATISTA SALVINO SANTOS, TULIO LEONARDO SALVINO SILVA, GEOVANE RODRIGUES DOS SANTOS, JOSIANE RODRIGUES DOS SANTOS, VICTOR MARTINS VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 42931191, Gean Carlos da Silva pleiteia o cumprimento do acórdão de n.o 1641547, proferido em 24/11/2022 por esta egrégia Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, com trânsito em julgado em 16/12/2022, que deu provimento ao recurso de apelação interposto no processo de n.o 0728877-65.2022.8.07.0001, determinando a restituição do veículo GM/ Blazer Executive, cor azul, placas KDT-7980, ano/modelo 1999/1999, Renavam n.o 725391855, ao terceiro interessado em relação aos presentes autos de no 0708770-05.2019.8.07.0001, o ora requerente Gean Carlos da Silva. Em que pese o veículo apreendido estar vinculado aos autos em apreço, observa-se que o peticionante não figura como réu no presente processo e que a restituição do veículo foi objeto de apreciação em apelação criminal diversa, razão pela qual o requerente deve peticionar nos aludidos autos de n.o 0728877-65.2022.8.07.0001, a fim de requerer a expedição do alvará de liberação do veículo em questão, conforme determinado no acórdão. Intime-se. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator